Tribunal: TJMT
Processo: 1030400-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030400-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), S COMERCIO HORTIFRITIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 05.850.101/0001-75 (AGRAVADO), DIVINO RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 463.239.291-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIVINO RODRIGUES DE SANTANA - CPF: 463.239.291-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DE PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS
DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO
– POSSIBILIDADE
–
PRECEDENTE DO STJ –
AUSÊNCIA DE OUTROS BENS
– DEVEDOR RESPONDE COM TODOS OS SEUS BENS – ART. 789 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É possível a penhora de quotas sociais
de propriedade do executado
,
porque responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros (art. 789 do CPC/15).

2. No caso,
mostra-se pertinente o pedido do exequente na busca da satisfação do seu crédito, diante do fato da execução tramitar há mais de 18 anos, bem como já ter sido realizadas diversas tentativas de penhora de bens e valores, sem que tenham sido localizados.

3. Recurso provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº
0009983-10.2006.8.11.0041
ajuizada em face de
S COMERCIO HORTIFITIGRANJEIROS LTDA – ME e DIVINO
RODRIGUES DE SANTANA,
que indeferiu a penhora
de cotas sociais da empresa
pertencente ao executado,
uma vez que não foi observada a ordem de penhora previst
a
no art. 835, § 1º
,
do CPC
/15.

Alega, em suma, que
o agravante propôs a Execução de Título Extrajud
icial em face dos agravados, uma vez que é credor no Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro), no valor de R$ 30.385,55, para pagamento em 24 prestações mensais e consecutivas, cada uma no valor fixo de R$ 2.117,22
, já devidamente acrescida dos encargos prefixados em 4,60% ao mês, vencendo-se a primeira em 05/05/2005 e a última em 05/04/2007.

Sustentou que os agravados, devidamente citados, não realizaram o pagamento, tampouco nomearam bens
à
penhora
.

Aduziu que apurou um valor atualizado do débito de R$ 50.813,28, atualizado até a data da distribuição da ação.

Narrou que realizada pesquisa pelos sistemas informatizados
,
não se obteve êxito na satisfação do débito, obrigando a agravante a requerer
a penhora de cotas sociais da empresa Baianinhos Comércio de Hortifrutigranjeiros Eireli
, o que foi indeferido pelo juízo
a quo.

Relata que a jurisprudência tem admitido a penhora
de cotas sociais da empresa do devedor
, com fundamento no art. 835, IX, do CPC, quando
não localizado outros bens passíveis de penhora
, restando permitido na situação apresentada, porquanto já exauridas as medidas
, tais como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD
.

Afirma que a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC não é taxativa, permitindo sua flexibilização.

Declara que o valor a título de cotas sociais não constitui renda de caráter alimentar, haja vista que esta recai a participação do valor integralizado pelo sócio e não o faturamento dos resultados do trabalho empreendido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

Ausente pedido liminar.

Os agravados não foram encontrados
no endereço
informado nos autos, sendo
o referido endereço o mesmo da citação.

Ausente as informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº
0009983-10.2006.8.11.0041
em face de
D R DE SANTANA - ME
e DIVINO RODRIGUES DE SANTANA
, alegando ser credor
no Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro), no valor de R$ 30.385,55, para pagamento em 24 prestações mensais e consecutivas, cada uma no valor fixo de R$ 2.117,22, já devidamente acrescida dos encargos prefixados em 4,60% ao mês, vencendo-se a primeira em 05/05/2005 e a última em 05/04/2007.

Os executados foram devidamente citados no ID nº
47509802
– Pág. 35, contudo,
não
realizaram o pagamento, tampouco nomearam bens
à
penhora.

Assim, o exequente requereu a penhora
e bloqueio via sistema BACENJUD nas contas dos executados, o que foi deferido no ID nº
47509802
– Pág. 67/68
, contudo
,

com
resultado restou negativo.

Em seguida, as partes informaram que firmaram acordo nos autos (ID nº
47509802
– Pág. 122/126), tendo sido homologado pelo juízo
a quo
e determinada a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo,
no
ID nº
47509802
– Pág. 127.

Em 02/05/2016 o exequente informou o descumprimento do acordo pelos executados e requereu
a penhora via BACENJUD no valor de R$
187.798,55.

No ID nº
47509802
– Pág. 141 o juízo singular determinou a intimação dos executados para pagamento do débito, sob pena de incidir multa
de 10% sobre o valor da condenação.

Em razão da não localização dos executados, o exequente requereu a pesquisa
do endereço dos executados
via INFOJUD, o que foi deferido no ID nº
47509802
– Pág. 155.

Os executados foram intimados conforme certidão de ID nº
47509802
– Pág. 169, contudo
,
deixaram transcorrer o prazo
sem manifestação (ID nº
47509802
– Pág. 170).

O exequente requereu a pesquisa via RENAJUD e expedição de ofício à DRF
, o que foi deferido no ID nº
47509802
– Pág. 174.

Com o resultado positivo da pesquisa, o exequente requereu a penhora
/avaliação/
remoção do veículo localizado em nome do executado
.

Expedido mandado de avaliação
, o Oficial de Justiça não localizou o executado e nem o bem a ser avaliado no endereço fornecido, conforme certidão de ID nº
79717632
.

O exequente requereu a penhora de eventuais
quotas
que o executado possui em relação
à
empresa
BAIANINHOS COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI.

O i. magistrado Dr. Alex Nunes de Figueiredo indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais da empresa, conforme relatado.

Dessa decisão recorre o exequente.

Pois bem
.

Conforme
relatado diante do não pagamento e da não localização de outros bens para satis
fazer o crédito, discute-se a possibilidade de penhora das
quotas
capitais do executado
.

No caso,
verifica-se que não
fo
ram
encontrado
s
valores e bens suficientes via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD
.

Assim,
mostra-se pertinente o pedido do exequente na busca
da satisfação do seu crédito,
diante do fato
da execução tramitar há mais de
18 anos, bem como já ter sido realizadas diversas tentativas de penhora de bens e valores,
sem que tenha
m sido localizados
.

Ademais, a possibilidade de penhora sobre as
quotas
de
sociedades empresárias encontra-se expressamente prevista no inciso IX, do art. 835 do CPC/15, não havendo qualquer previsão legal de que se deve esgotar todos os meios para constrição.

Pelo contrário, o artigo 789 do CPC/15 é claro ao definir que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações,
in verbis:

“Art. 789.
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
”

Nesse sentido
, é o entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça
:

“
SOCIETÁRIO E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. AFFECTIO SOCIETATIS. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É cabível a penhora de cotas de sociedade empresária limitada, não importando essa constrição ofensa ao princípio da affectio societatis. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1619789/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021)
destaquei

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DE PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS - NOVO CPC – POSSIBILIDADE – INTERESSE DO CREDOR E NÃO DO EXECUTADO – DEVEDOR RESPONDE COM TODOS OS SESU BENS – ARTIGO 789 DO CPC/15 - DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante das profundas alterações trazidas no novo CPC que instituiu uma nova sistemática no processo de execução, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora (se oferecido) porque a execução é feita no seu interesse e não no do executado.

É possível a penhora de quotas de sociedade empresariais, porquanto prevalece o princípio de ordem pública segundo o qual o devedor responde por suas dívidas com todos os seus bens presentes e futuros, não importando essa constrição ofensa ao princípio da “affectio societatis”. Inteligência do 789 do CPC/15.
”
-

(N.U 1013762-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)
destaquei

Nesse passo, inexistindo pagamento do débito exequendo desde 2006, quando o devedor foi intimado para adimplir a obrigação, é possível a penhora das quotas sociais da empresa pertencente ao executado, sem qualquer
ofensa ao
princípio da
affectio
societatis
.

Com essas considerações,
dou
provimento
ao recurso
para
determinar a penhora sobre as quotas sociais pertencente ao executado inerente à sociedade empresária
BAIANINHOS COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI, CNPJ
nº 14.012.747/0001-7
4
, até o valor do débito
devidamente corrigido.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025